Tribunal: TJSP
Processo: 1012011-19.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. PEDIDO QUE OBJETIVA A EXIBIÇÃO DO CONTRATO AVENÇADO ENTRE AS PARTES PARA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO. DEMONSTRAÇÃO. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento de recurso repetitivo (REsp

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. PEDIDO QUE OBJETIVA A EXIBIÇÃO DO CONTRATO AVENÇADO ENTRE AS PARTES PARA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO. DEMONSTRAÇÃO. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento de recurso repetitivo (REsp no 1.349.453/MS), é necessária a comprovação de prévio pedido. 2. No caso, restou demonstrado que a demandante solicitou a documentação por meio do 'site' "consumidor.gov.br", porém, quedou-se inerte a ré; é o que basta para se reputar operada a comunicação pretendida. 3. Diante da necessidade de a autora fazer uso de mecanismo judicial para a obtenção de seu intento, ante a resistência apresentada pela demandada para o atendimento de sua pretensão, configurado está o interesse processual.